Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL NA SEARA DELITIVA. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Além dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, a própria acusada confessou em Juízo que o entorpecente armazenado em sua residência era de sua propriedade. As circunstâncias do caso concreto indicam que a droga apreendida em poder da ré era destinada à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Diante dos elementos concretos presentes nos autos, os quais indicam de forma satisfatória o envolvimento habitual da acusada na seara criminal, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.